Tribunal: TJSP
Processo: 0013789-45.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Regime semiaberto – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal – Exame Criminológico/Psicológico desfavorável – Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, a agravante, à concessão da benesse pretendida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013789-45.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NATALIA CRISTINA DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013789-45.2020.8.26.0041 -Voto no 2880
2
Agravo em execução n. 0013789-45.2020.8.26.0041
Agravante: Natalia Cristina da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo/DEECRIM UR1
Juiz (íza): Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 2880
Agravo em Execução Penal
Regime semiaberto

Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos
Redação do artigo 112, § 3o, da Lei de
Execução Penal
Exame Criminológico/Psicológico
desfavorável Ausente o requisito subjetivo, não faz jus, a
agravante, à concessão da benesse pretendida
Agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Natalia Cristina da Cruz, contra a r. decisão de fls. 30 que, considerando a
conclusão do exame criminológico desfavorável, indeferiu a progressão ao regime
semiaberto, vez que não preenchido o requisito subjetivo.
Em suas razões recursais (fls. 01/07), sustenta, em
apertada síntese, que prenche os requisitos legais, inclusive o subjetivo, vez que que
o atestado de conduta carcerária indica que possui bom comportamento, postulando a
progressão ao regime semiaberto.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 34).
Mantida a decisão ora agravada (fl. 35), os autos foram
encaminhados à Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo
desprovimento do recurso (44/47).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013789-45.2020.8.26.0041 -Voto no 2880
3
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, a lei estabelece requisitos objetivos e
subjetivos para a concessão da progressão ao regime semiaberto.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto
no artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso, mediante decisão
fundamentada.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS

RECURSO

SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já
alcançada na via direta ou ameaçada ante a
expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas
corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME
CRIMINOLÓGICO. Para
efeito de
progressão de regime, considerada a prática de crime
hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a
realização de exame criminológico, sem prejuízo da
avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com
o fim de analisar se o condenado apresenta condições
suficientes para progredir no regime de cumprimento
da pena
verbete vinculante no 26 da Súmula do
Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO, Relator
Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA.
MANUTENÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013789-45.2020.8.26.0041 -Voto no 2880
4
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
À
SÚMULA
VINCULANTE
26.
INEXISTÊNCIA. EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação
apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à
manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o
entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual
não há que se falar em violação à Súmula Vinculante
26, quando verificada fundamentação idônea na
decisão que determina a realização do exame
criminológico para fins de progressão de regime do
cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo
regimental desprovido.” (Rcl 35609 AgR / SP - SÃO
PAULO, Relator Min. EDSON FACHIN, 2a Turma,
J. em 18/10/2019, DJe 29-10-2019.
No caso dos autos, a sentenciada foi submetida a exame
criminológico e, tendo em vista que o parecer desfavorável da perícia psicológica
conclui que ela não demonstrou o mérito, foi indeferida a progressão ao regime
semiaberto.
O aludido laudo apontou que a agravante: “em
avaliação direta e análise de seus testes projeção, demonstrou a presença de conflitos
internos, com agressividade e impulsividades a serem controladas, com baixa
adaptabilidade a realidade externa”, concluindo que “Não apresenta um senso crítico
estruturado em relação acerca do ato praticado. Não deixa transparecer
arrependimento, e ou, sentimento de culpa. Ainda não reflete com boa consciência
sobre os crimes cometidos. Ainda não consegue visualizar as perdas e danos sofridos.
Ainda não visualiza a brevidade de seu ato”, sendo o voto do profissional desforável
à concessão da benesse pretendida.” (fls. 22/23)
Portanto, dessume-se do exame criminológico que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013789-45.2020.8.26.0041 -Voto no 2880
5
agravante não preenche requisito subjetivo para a concessão da progressão ao regime
semiaberto e, por isto, deve aguardar por um maior período de tempo no regime
fechado, pelo menos até que se apure em avaliação técnica seu progresso social no
cumprimento da pena, sempre a critério do juízo competente.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"Agravo em execução penal. Negativa ao livramento
condicional. Inconformismo do sentenciado. Requisito
objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não
satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da
negativa ao benefício. Sentenciado que não demonstra
condições de vivenciar o benefício e suas regalias no
momento, sobretudo diante da prognose negativa
delineada
pelo
exame
criminológico.
Recurso
desprovido." (AE no 0004911-27.2020.8.26.0496, Rel.
DINIZ FERNANDO, 1a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 24/09/2020)
“Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto.
Insurgência
defensiva. Alegada nulidade da decisão que determinou
a realização de exame criminológico. Alegação
preclusa. Havendo suposta nulidade por ausência de
fundamentação,
a
decisão
autônoma
deve
ser
impugnada em recurso próprio. Impossibilidade de se
aguardar o resultado do criminológico para, então,
impugnar a decisão que determinou sua realização.
Preliminar rejeitada.
Agravante beneficiado anteriormente com o regime
semiaberto, abandonando o cumprimento de pena ao
ser beneficiado com saída temporária. Posteriormente,
recapturado, foi beneficiado com o livramento
condicional, voltando a ser preso em flagrante por
outro
delito
de
roubo.
Exame
criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013789-45.2020.8.26.0041 -Voto no 2880
6
desfavorável. Não realização de estudo ou trabalho,
embora sejam oferecidos na unidade prisional.
Ausência de absorção dos valores éticos e morais, além
de não possuir constrangimento em relação ao seu
comportamento ilícito. Necessária Permanência no
regime fechado. Agravo improvido.” (AE no o
0004037-04.2019.8.26.0520, Rel. GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, 16a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 19/12/2019)
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR